Tribunal: STF
Processo: RE 1282553
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APROVAÇÃO DO APENADO EM CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INVESTIDURA NO CARGO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da possibilidade de investidura em cargo público, após aprovação em concurso, de pessoa com os direitos políticos suspensos e em débito com a Justiça Eleitoral, em razão de condenação criminal transitada em julgado.



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.